Tribunal: TJDFT
Processo: 0717428-52.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTENTE. ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. CONDENAÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade, além de correção de erro material.
2. A parte vencida somente será condenada a pagar honorários recursais, quando houver fixação na sentença de honorários sucumbenciais. Inteligência do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
3. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.